Tribunal: TJDFT
Processo: 0718365-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Em face dos poderes-deveres do Relator, com fundamento no artigo 932, I; artigo 933; artigo 1.013, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, em obediência ao princípio da congruência e da adstrição e em homenagem ao princípio da cooperação processual, intime-se o autor/apelante para detalhar, caso queira, no prazo de 05 dias, o quantum total de gastos feitos em virtude dos danos que alega ter sofrido, a título de danos materiais. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se.